Tribunal: STF
Processo: HC 199995
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 130.334/RJ), assim ementado (eDOC 10):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MILÍCIA. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. PLURALIDADE DE RÉUS (43) E DE TESTEMUNHAS (25), DIVERSAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS, DESMEMBRAMENTO DO FEITO E NECESSIDADE DE FRACIONAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O deferimento do pedido de extensão exige que os corréus estejam na mesma condição fática-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus.
    2. No caso, as situações dos réus não se mostram símiles, inviabilizando o deferimento do pedido. 
    3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    4. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, na medida em que envolve: i) pluralidade de réus (43), com advogados destintos; ii) realização de audiência de instrução e julgamento fracionada em pelo menos 3 datas distintas, tendo em vista a oitiva de um elevado número de testemunhas (25) e interrogatório dos réus até então localizados; iii) diversas diligências requeridas pelas partes; iv) necessidade de desmembramento do processo, porque 3 corréus não foram localizados inicialmente, com sobrestamento da ação penal originária. Com efeito, tais circunstâncias são aptas a justificar a dilação na instrução processual.
    5. Além disso, conforme pode-se verificar do andamento processual, já houve o encerramento da instrução, estando o feito na fase de apresentação de alegações finais defensivas. Assim, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
    6. Agravo regimental improvido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pelo prática do delito previsto nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 e teve sua prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia, em 30.12019; b) já foram revogadas as prisões de três outros corréus que estão em situação processual idêntica à do paciente; c) a instrução processual já se encerrou e as alegações defensivas já foram apresentadas; d) o constrangimento ilegal decorre do excesso de prazo na formação da culpa; e) o paciente é primário, tem bons antecedentes, ostenta a condição de policial militar em atividade e se apresentou de maneira espontânea na sua unidade.
    À vista do exposto, requer o relaxamento da prisão em razão da ilegalidade decorrente do excesso de prazo, ou, a concessão de liberdade provisória, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Verifico que as alegações de constrangimento ilegal versadas na inicial são as mesmas daquelas veiculadas no HC 199.994/RJ, de minha relatoria, que tem como ato coator o mesmo habeas corpus indicado na presente impetração (RHC 130.334/RJ). Por configurar mera reiteração daquele writ, cuja análise está em curso, nada há a apreciar.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente